Tribunal: TJDFT
Processo: 0731806-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA QUANTO AOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
I – Configura nulidade insanável a ausência de individualização da pena do crime menos grave, com a mera aplicação do concurso formal.
II – A fixação da pena de todos os delitos constitui providência indispensável sob diversos aspectos, notadamente para averiguação da regra de concurso adequada para a espécie, bem como para fins de delimitação do prazo prescricional.
III – Acolhida preliminar de nulidade arguida pela PJC e cassada a sentença no capítulo referente à dosimetria. Recurso defensivo prejudicado.